Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-30.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE NA ESTRADA – ANIMAL NA PISTA – Sentença que julgou procedente em parte a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ 11.273,18 (onze mil, duzentos e setenta e três reais e dezoito centavos) a título de indenização por danos materiais, sendo negado o pedido de indenização por danos morais – Pleito de reforma da sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE NA ESTRADA – ANIMAL NA PISTA – Sentença que julgou procedente em parte a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ 11.273,18 (onze mil, duzentos e setenta e três reais e dezoito centavos) a título de indenização por danos materiais, sendo negado o pedido de indenização por danos morais – Pleito de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data da citação – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Ilegitimidade passiva – Questão que se refere ao mérito do recurso – PRELIMINAR do apelado – Falta de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença – Afastamento – Apelante que expressamente diverge da r. sentença quanto a sua responsabilidade civil, tecendo alegações que contrapõem suficientemente as razões adotadas pela r. sentença – Dialeticidade recursal configurada – MÉRITO – Responsabilidade puramente objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme art. 37, §6o, da CF e art. 14 do CDC, aplicável aos serviços púbicos "uti singuli", remunerados mediante tarifa paga pelo próprio usuário – Aplicação da teoria do "risco administrativo" – Dano e nexo de causalidade demonstrados nos autos – Apelante que possui o dever de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Presença de animal na pista de rodagem que também caracteriza a falha na prestação do serviço – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa do motorista pelo acidente – Termo inicial dos juros de mora que deve ser fixado na data do evento danoso, a teor da Súm. no54, de 01/10/1.992, do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.